Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.
2 – Base de cálculo. Metodologia de aplicação da SELIC. A nova forma de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, quando a EC no 113/2021 entrou em vigor, não sendo aplicada de forma retroativa. Assim, tendo em vista que a SELIC será aplicada de forma prospectiva e sem aplicação de outros índices de atualização do débito, não há incidência de juros sobre juros.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(ap)